Tribunal: TJES
Processo: 5003240-44.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria
Data de julgamento: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003240-44.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: DIACRE SACRE GONCALVES
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO:
500
3240-44.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

AGRAVADO:
DIACRE SACRE GONÇALVES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

R
ELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
contra a r. decisão proferida no evento 6773963 dos autos de origem que, em sede de
ação de concessão de benefício
ajuizada por
DIACRE SACRE GONÇALVES,
deferiu a tutela de urgência
“
no sentido de determinar que o instituto Réu institua, se preenchidos os demais requisitos e compatível o tempo de serviço mediante contagem especial, o benefício de aposentadoria especial para o Requerente, até ulterior deliberação deste juízo.”

Em razões lançadas no evento 2450258, aduz o agravante, em síntese, que a r. decisão primeva importará em prejuízo financeiro aos cofres do Estado.

Argumenta que o autor não preenche os requisitos legais para a concessão da aposentadoria especial, tendo em vista que suas atividades desempenhadas não estão sujeitas aos agentes insalubres.

Pautado em tais premissas e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de sejam suspensos os efeitos do pronunciamento recorrido. No mérito, requer a reforma da r. decisão hostilizada.

A liminar recursal fora indeferida, conforme decisão acostada no evento 2465878.

Contrarrazões no evento 2652631 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cabível o uso da sustentação oral, porquanto se trata de recurso manejado em face de decisão que apreciou pedido liminar.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO:
500
3240-44.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

AGRAVADO:
DIACRE SACRE GONÇALVES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
contra a r. decisão proferida no evento 6773963 dos autos de origem que, em sede de
ação de concessão de benefício
ajuizada por
DIACRE SACRE GONÇALVES,
deferiu a tutela de urgência
“
no sentido de determinar que o instituto Réu institua, se preenchidos os demais requisitos e compatível o tempo de serviço mediante contagem especial, o benefício de aposentadoria especial para o Requerente, até ulterior deliberação deste juízo.”

Em razões lançadas no evento 2450258, aduz o agravante, em síntese, que a r. decisão primeva importará em prejuízo financeiro aos cofres do Estado.

Argumenta que o autor não preenche os requisitos legais para a concessão da aposentadoria especial, tendo em vista que suas atividades desempenhadas não estão sujeitas aos agentes insalubres.

Pautado em tais premissas e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de sejam suspensos os efeitos do pronunciamento recorrido. No mérito, requer a reforma da r. decisão hostilizada.

A liminar recursal fora indeferida, conforme decisão acostada no evento 2465878.

Contrarrazões no evento 2652631 pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos originários, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

O requerente, ora agravado, ajuizou, na origem, ação ordinária em face do ora agravante requerendo, em suma, a concessão de aposentadoria especial.

Para tanto, aduziu que desde julho de 1993 atua como médico radiologista, em ambiente hospitalar e desempenhando atividade insalubre, nos termos da NR-15, do Ministério do Trabalho, face seu exercício em atividades nos ambientes de radiologia, bem como de exposição aos agentes biológicos.

Aponta que buscou, em agosto de 2019, realizar requerimento de aposentadoria especial, face os 25 anos, 09 meses e 27 dias de trabalho em atividade insalubre, completados em 30/06/2019. Todavia, relata que a autarquia demandada indeferiu seu pedido de aposentadoria, basicamente por entender que sua atividade não se enquadra como insalubre.

Assim, basicamente diante de tais fundamentos, fora ajuizada a demanda perante o juízo singular.

Após a formação do contraditório, sobreveio a r. decisão recorrida, oportunidade na qual o juízo singular fez constar que o Laudo Técnico de Condição Ambiental de Trabalho, emitido pela SESA, aponta que são riscos ocupacionais do autor:
1) Risco Ergonômico – Postura Inadequada; 2) Risco de Acidente – Queda e Acidente típico ou trajeto; 3) Risco Biológico – Vírus, fungos, bactérias e bacilos; 4) Risco Físico – Radiação Ionizante.

Fez constar, ademais, que
“o
perigo de dano se desponta da própria natureza do pedido e não há que se falar em perigo de irreversibilidade da medida, pois na hipótese de improcedência do pedido, o Requerente poderá retornar à ativa, sem embargo de indenizar os danos causados em sede de responsabilidade objetiva (art.302 do CPC).”

Destarte, em suma, a medida liminar fora deferida.

Pois bem.

Inicialmente, vale consignar que, tratando-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que analisou pedido liminar, a cognição exercida por este Colegiado tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Firmada tal premissa, a prova que instrui a petição inicial atesta, de forma satisfatória, que o autor, desde
outubro de 1994
, labora em local com os seguintes fatores de risco:
fungos, vírus, bacilos e bactérias e radiação ionizante.

Nessa toada,
“
n
o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1014286 com repercussão geral reconhecida, o excelso Supremo Tribunal Federal entendeu ser possível até a edição da EC n. 103/2019 aplicar as regras de contagem diferenciada de tempo de serviço para os servidores que exercem atividades sob condição especial de trabalho”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024110379773, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022).

Confira-se a propósito a ementa do referido julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019.
DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB. 1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB. 2.
Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.” 3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos.
4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”. (RE n. 1014286, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ acórdão: Min. Edson Fachin, data do julgamento: 31-08-2020, data da publicação/fonte: DJe de 24-09-2020).

Assim, o tempo de serviço prestado pelo agravado sob condições insalubres deve ser computado com o devido acréscimo legal para fins de aposentadoria pelo regime próprio de previdência, observado, contudo, a data da edição da EC nº 103/2019 (13/11/2019).

Ademais, também é pertinente registrar o entendimento no sentido de que
“i
nexiste o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, porquanto poderá a autarquia previdenciária ser ressarcida de eventuais benefícios pagos a maior, caso saia vencedora na lide principal”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179000757, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/01/2018, Data da Publicação no Diário: 09/02/2018).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO:
500
3240-44.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

AGRAVADO:
DIACRE SACRE GONÇALVES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
TUTELA DE URGÊNCIA – CONVERSÃO DO TEMPO LABORADO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS
PARA FINS DE APOSENTADORIA
– POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
“
N
o ju
lgamento do Recurso Extraordinário n. 1014286 com repercussão geral reconhecida, o excelso Supremo Tribunal Federal entendeu ser possível até a edição da EC n. 103/2019 aplicar as regras de contagem diferenciada de tempo de serviço para os servidores que exercem atividades sob condição especial de trabalho”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024110379773, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022).

2.
A prova que instrui a petição inicial atesta, de forma satisfatória, que o autor, desde outubro de 1994, labora em local com os seguintes fatores de risco:
fungos, vírus, bacilos e bactérias e radiação ionizante.

3.
Assim, o tempo de serviço prestado pelo agravado sob condições insalubres deve ser computado com o devido acréscimo legal para fins de aposentadoria pelo regime próprio de previdência, observado, contudo, a data da edição da EC nº 103/2019 (13/11/2019).

4.
Ademais, também é pertinente registrar o entendimento no sentido de que
“i
nexiste o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, porquanto poderá a autarquia previdenciária ser ressarcida de eventuais benefícios pagos a maior, caso saia vencedora na lide principal”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179000757, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/01/2018, Data da Publicação no Diário: 09/02/2018).

5.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.